Tribunal: STJ
Processo: 0073630-97.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224720 - PR (2025/0380134-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FLAVIO HENRIQUE MORENO (PRESO)
ADVOGADOS
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE
HABEAS CORPUS
CARREGADOR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA
DA DROGA.
. CONTEMPORANEIDADE DOS
MODUS OPERANDI
FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige
1.
demonstração da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo
gerado pelo estado de liberdade, com motivação concreta e adequada aos
requisitos do
do CPP.
art. 312
No caso, a segregação cautelar está lastreada na gravidade concreta da
2.
conduta imputada: posse de aproximadamente 985g de cocaína, balanças
de precisão, embalagens para fracionamento, caderno com anotações do
tráfico e carregador de pistola calibre 9mm, além de confirmação do
em estrutura organizada de “delivery”, denotando
modus operandi
periculosidade e risco de reiteração delitiva.
Em relação à contemporaneidade dos fundamentos, “[e]sta Corte
3.
Superior é firme em salientar o transcurso do tempo entre o fato imputado
ao acusado e a decretação da prisão preventiva, quando elastecido por
conta do desenvolvimento da investigação, não enseja o reconhecimento
da ausência de contemporaneidade do decreto cautelar” (AgRg no HC n.
850.798/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
16/10/2023,
18/10/2023)
Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante
4.
do quadro fático e do perigo concreto à ordem pública, não havendo
constrangimento ilegal.
Agravo regimental não provido.
5.

Documento eletrônico VDA51485338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: b6a188a6-5482-413a-8a2d-630ab93c3051

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: b6a188a6-5482-413a-8a2d-630ab93c3051

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224720 - PR (2025/0380134-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FLAVIO HENRIQUE MORENO (PRESO)
ADVOGADOS
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE
HABEAS CORPUS
CARREGADOR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA
DA DROGA.
. CONTEMPORANEIDADE DOS
MODUS OPERANDI
FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige
1.
demonstração da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo
gerado pelo estado de liberdade, com motivação concreta e adequada aos
requisitos do
do CPP.
art. 312
No caso, a segregação cautelar está lastreada na gravidade concreta da
2.
conduta imputada: posse de aproximadamente 985g de cocaína, balanças
de precisão, embalagens para fracionamento, caderno com anotações do
tráfico e carregador de pistola calibre 9mm, além de confirmação do
em estrutura organizada de “delivery”, denotando
modus operandi
periculosidade e risco de reiteração delitiva.
Em relação à contemporaneidade dos fundamentos, “[e]sta Corte
3.
Superior é firme em salientar o transcurso do tempo entre o fato imputado
ao acusado e a decretação da prisão preventiva, quando elastecido por
conta do desenvolvimento da investigação, não enseja o reconhecimento
da ausência de contemporaneidade do decreto cautelar” (AgRg no HC n.
850.798/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
16/10/2023,
18/10/2023)
Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante
4.
do quadro fático e do perigo concreto à ordem pública, não havendo
constrangimento ilegal.
Agravo regimental não provido.
5.

Documento eletrônico VDA51485635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:11
Código de Controle do Documento: 867573e2-d95e-4a5f-b587-404d3e622a7d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FLAVIO HENRIQUE MORENO
contra decisão que negou provimento ao recurso em
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC n. 0073630-97.2025.8.16.0000).
Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do agravante em
pela suposta prática dos crimes previstos no
, da
22/5/2025,
art. 33, caput
(tráfico de drogas) e no
da
(posse/porte
Lei n. 11.343/2006
art. 16
Lei n. 10.826/2003
irregular de acessório de arma de fogo), tendo sido apreendidos, na sua residência,
aproximadamente 985g de cocaína, balanças de precisão, embalagens para fracionamento,
anotações do tráfico e carregador de pistola calibre 9 mm.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado do Paraná, sustentando ausência dos requisitos do
do CPP, inexistência de
art. 312
contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
O Tribunal
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 91
a quo
/92):
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS.
REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que
decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes
previstos no
caput, da
(tráfico de drogas) e no
art. 33,
Lei no 11.343/06
art. 16
da
(posse irregular de munição). A defesa sustenta ausência
Lei no 10.826/03
dos requisitos do
do CPP, a inexistência de contemporaneidade dos
art. 312
fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os
pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva, especialmente
quanto à existência de contemporaneidade e periculosidade concreta e avaliar
a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos
termos dos arts. 319 e 282, § 4o, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de
aproximadamente 985 g de cocaína, balanças de precisão, embalagens para
fracionamento, anotações do tráfico e carregador de pistola calibre 9mm na
residência do paciente.
Documento eletrônico VDA51485635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:11
Código de Controle do Documento: 867573e2-d95e-4a5f-b587-404d3e622a7d

4. Os indícios de autoria são consistentes, sustentados por denúncia anônima
detalhada, diligências policiais e a confirmação do modus operandi descrito,
revelando atuação em estrutura organizada de tráfico na modalidade
“delivery”.
5. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na necessidade de
garantia da ordem pública, em razão da gravidade real dos fatos e da
expressiva quantidade de droga apreendida, aliada ao risco de reiteração
delitiva.
6. O requisito da contemporaneidade está atendido, porquanto os fatos foram
apurados de forma progressiva e a medida cautelar foi decretada após reunião
de elementos probatórios suficientes, sem desatualização dos fundamentos.
7. A colaboração com as investigações e a apresentação espontânea à
autoridade policial não afastam, por si só, o risco de reiteração nem elidem a
periculosidade do agente.
8. As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas diante da
organização e periculosidade do grupo criminoso, de modo que a prisão
preventiva é a única medida proporcional e eficaz para conter o risco gerado
pela liberdade do paciente.
IV. DISPOSITIVO
9. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Na sequência, foi interposto recurso em
buscando a revogação da
habeas corpus
prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
A decisão agravada negou provimento ao recurso, nos termos da decisão de e-
STJ fls. 176/182.
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que: a quantidade de
droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para a manutenção da custódia
cautelar, e que a prisão preventiva deve ser tratada como
, sendo cabível a
ultima ratio
substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a reconsideração da decisão para dar provimento ao agravo e
encaminhar para julgamento do recurso ordinário em
; subsidiariamente, que
habeas corpus
o agravo seja submetido ao órgão colegiado, a fim de ser provido para conhecer e dar
provimento ao recurso ordinário.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA51485635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:11
Código de Controle do Documento: 867573e2-d95e-4a5f-b587-404d3e622a7d

Conforme ressaltado na decisão agravada, a prisão preventiva é uma medida
excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e
demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual
condenação com trânsito em julgado (
o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 5
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
No particular, quanto à fundamentação da segregação e à alegada ausência de
contemporaneidade, cumpre destacar, inicialmente, o que decidiu o Tribunal
ao
a quo
manter a medida cautelar,
(e-STJ fls. 94/95):
verbis
“Os indícios de autoria revelam-se suficientes e convincentes. A autoridade
policial recebeu denúncia anônima detalhando o envolvimento do paciente no
tráfico de entorpecentes, operando com outros indivíduos na modalidade
delivery nos bairros Jardim Novo Bandeirantes e Santo Amaro (mov. 25.1 – 1o
grau). Tais informações encontraram respaldo concreto na diligência realizada,
confirmando o modus operandi descrito e evidenciando a estrutura organizada
da atividade criminosa.
Quanto ao periculum libertatis, a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública mostra-se evidente. A significativa quantidade de
droga apreendida - quase um quilograma de cocaína - aliada aos
instrumentos utilizados para estruturação do negócio ilícito, demonstra a
periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.
Portanto, o ato coator não está fundamentado em solo frágil, mas sim na
gravidade material dos fatos, evidenciada pela natureza e volume da
substância apreendida, de modo a justificar plenamente a medida extrema.

Vê-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade
de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade material da conduta, evidenciada
pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 985 gramas de
cocaína -, droga de alto poder destrutivo e elevado valor comercial.
Soma-se a isso a apreensão de apetrechos destinados à estruturação da atividade
ilícita, como balanças de precisão e um carregador de pistola calibre 9mm, além dos
indicativos de que a traficância era operada de forma organizada, na modalidade
“delivery”. Tais circunstâncias, avaliadas em conjunto, são suficientes para indicar a
periculosidade concreta do agente e um risco acentuado de reiteração delitiva, justificando
a imposição da medida cautelar mais gravosa para acautelar o meio social.
Documento eletrônico VDA51485635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:11
Código de Controle do Documento: 867573e2-d95e-4a5f-b587-404d3e622a7d

Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela.
Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel.
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
28/03/2022,
31/3/2022)
Nesse mesmo sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de
que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico
ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,
bem como a gravidade concreta do delito, o
da ação delituosa e a
modus operandi
periculosidade do agente” (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
5/4/2022,
11/4/2022)
Além disso, não procede a tese de ausência de contemporaneidade da medida.
Conforme ressaltado no acórdão, a investigação se desenvolveu de forma contínua e
progressiva, culminando na representação pela prisão tão logo se reuniram os elementos
necessários, o que preservaria a atualidade dos fundamentos. Portanto, a decretação da
prisão não se amparou em fato remoto e isolado, mas sim no resultado de uma apuração
que indicou a persistência do
.
periculum libertatis
Nesse sentido, “Esta Corte Superior é firme em salientar o transcurso do tempo
entre o fato imputado ao acusado e a decretação da prisão preventiva, quando elastecido
por conta do desenvolvimento da investigação, não enseja o reconhecimento da ausência de
contemporaneidade do decreto cautelar” (AgRg no HC n. 850.798/TO, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.”
16/10/2023,
18/10/2023)
A decisão agravada não merece reparos. Assentou-se que a prisão preventiva
está lastreada em elementos concretos que evidenciam materialidade, indícios de autoria e,
sobretudo,
, diante da expressiva quantidade e natureza da droga
periculum libertatis
apreendida (aproximadamente 985g de cocaína), dos apetrechos típicos da mercancia ilícita
e do
em estrutura organizada de tráfico na modalidade
, denotando
modus operandi
delivery
risco de reiteração e a inadequação de medidas alternativas. Também foi afastada, com
razões suficientes, a alegação de ausência de contemporaneidade, porque os fundamentos
da segregação não se apoiaram em fato remoto, mas no desenvolvimento progressivo das
investigações e na atualidade do risco evidenciado.
No agravo, o agravante sustenta, em síntese, que: i) a quantidade de droga
apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para manutenção da custódia; e ii) a prisão
preventiva deve ser ultima
, sendo cabível a substituição por medidas cautelares
ratio
diversas da prisão. T
Documento eletrônico VDA51485635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:11
Código de Controle do Documento: 867573e2-d95e-4a5f-b587-404d3e622a7d

A tese de que a quantidade de drogas não bastaria, isoladamente, para legitimar
a prisão, não se aplica ao caso concreto. A decisão estadual e a decisão agravada não se
limitaram à referência à quantidade de droga. Houve avaliação conjunta de elementos
adicionais: balanças de precisão, embalagens, caderno com anotações da contabilidade do
tráfico e carregador de arma de fogo de uso restrito, além da confirmação do modus
de
de drogas, tudo a reforçar a periculosidade concreta e o risco de
operandi
delivery
reiteração. Logo, não se trata de gravidade abstrata, mas de dados empíricos que,
combinados, demonstram a necessidade da medida extrema.
No que concerne à subsidiariedade e à alegação de que a prisão deveria ceder a
cautelares do
do Código de Processo Penal, a decisão agravada ponderou,
art. 319
adequadamente, a insuficiência de providências menos gravosas em face da estrutura e da
organização da atividade delituosa, deixando claro que a alternativa cautelar não seria
capaz de neutralizar o perigo à ordem pública.
Essa conclusão harmoniza-se com os julgados desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal que assentam a inadequação de substituição quando a custódia se mostra
necessária e proporcional à gravidade concreta (HC n. 472.912/RS, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
HC n. 123.172/MG, relator Ministro
17/12/2019;
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de
RHC n. 120.305/MG, relator Ministro
19/2/2015;
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
.
19/12/2019)
Em suma, o agravo não traz argumentos novos ou capazes de desconstituir a
razão decisória, limitando-se a reeditar teses já superadas na decisão agravada, a qual se
encontra em conformidade com os julgados desta Corte Superior e do Supremo Tribunal
Federal sobre o tema, e lastreada em fundamentação concreta extraída do conjunto fático-
probatório descrito nas instâncias ordinárias.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51485635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:11
Código de Controle do Documento: 867573e2-d95e-4a5f-b587-404d3e622a7d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0380134-1
RHC 224.720 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004654320258160056 00008941020258160056 00009028420258160056
00010093120258160056 00046858420258160056 00048702520258160056
00051023720258160056 00736309720258160000 01110174920258160000
10093120258160056 1110174920258160000
111017492025816000000004654320258160056 4654320258160056
46858420258160056 48702520258160056 51023720258160056
736309720258160000 8941020258160056 9028420258160056
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FLAVIO HENRIQUE MORENO (PRESO)
ADVOGADO
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
ADVOGADA
: CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FLAVIO HENRIQUE MORENO (PRESO)
ADVOGADO
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
ADVOGADA
: CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605449047416980803@
2025/0380134-1 - RHC 224720 Petição : 2025/0095558-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51411915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:18:24
Código de Controle do Documento: D48C6388-6A24-40CA-9BF9-90DD8FCB368E